Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-94.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009599-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME - CNPJ: 33.712.894/0001-00 (AGRAVANTE), ANA TEREZA MARTINS ALBERNAZ - CPF: 207.105.261-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009599-94.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DE ENERGIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da sua defesa, com a inversão do ônus da prova, quer quando verossímil a sua alegação, quer quando hipossuficiente.

Demonstrada a
hipossuficiência técnica
da parte requerente em relação à requerida, bem assim a
vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista,
é caso
aplicar à hipótese dos autos a Lei n. 8.078/1990
e de autorizar a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009599-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada n. 1000787- 25.2021.8.11.0024 - 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Martins & Albernaz Ltda.-ME de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por não reconhecer se tratar de relação de consumo.

A agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumido, ao argumento de que apesar de ser pessoa jurídica é consumidora final dos serviços prestados pela concessionária de energia ora agravada.

Aduz da necessidade da inversão do ônus da prova por não ter possibilidade comprovar documentalmente o dia e horário do corte de energia indevido, porque os funcionários da concessionária apenas avisaram verbalmente no momento do corte, sequer lhe foi entregue documento ou notificação.

Alega que somente pôde comprovar o ato ilícito por meio de vídeo capturado por câmera de segurança dos estabelecimentos vizinhos, o que demonstra a necessidade da inversão do ônus da prova.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que seja declarada a relação de consumo entre as partes com a ordem de imediata aplicação dos preceitos do Código de Defesa Consumidor e determinar a inversão do ônus da prova, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendido no recurso foi indeferido (Id. 128806188 – pág. 1-2).

Certificado o decurso de prazo para a agravada apresentar contra minuta (Id. 131947172 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009599-94.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por não reconhecer a relação de consumo na ação de origem.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, decorrente de suposto corte indevido do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/392050-1, ao argumento de que o ato ocorreu em dia proibido por lei (Lei 14.015, de junho de 2020), qual seja, na sexta-feira, 09 de abril de 2021, por se tratar de final de semana e em dia posterior ao feriado de aniversário da cidade de Cuiabá e, ainda, sem notificação de corte.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender não restar demonstrada a relação de consumo, sobre o fundamento de que a unidade consumidora em questão se destina ao exercício de atividade empresarial.

No caso, verifica-se tratar de pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Quinco Caldas, n. 119, no centro da cidade de Chapada dos Guimarães-MT, e as fotos colacionadas reforçam os argumentos de ser estabelecimento comercial de pequeno porte, com o nome fantasia Anis Sorveteria, que atua no ramo alimentício, no comércio de sorvetes, picolés, doces, tortas e salgados.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz ter frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Realça-se, a inversão do ônus da prova não é automática, vale dizer, desafia a análise do julgador sobre a conveniência da pretendida inversão da prova
.

Sucede que a hipótese dos autos, em que pese não versar sobre relação de consumo, revela, todavia, a hipossuficiência técnica da parte autora agravante em relação à requerida Energisa, aqui agravada, a autorizar a inversão do ônus da prova.

Igualmente, também restou demonstrada vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. Portanto, aplicável à hipótese dos autos a Lei n. 8.078/1990.

Assim, é de ser reformada a decisão impugnada, a fim de reconhecer a aplicação do CDC ao caso e deferir o pedido de inversão do ônus probatório, porquanto, na espécie, demonstrada a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova.

Por outro lado, cumpre assinalar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), à parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se, na espécie, tem-se que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão impugnada, a fim de deferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022